Tribunal: TJSP
Processo: 2055677-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender exigibilidade das parcelas de contrato de mútuo vinculado a compra e venda de imóvel.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender exigibilidade das parcelas de contrato de mútuo vinculado a compra e venda de imóvel.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de mútuo, considerando a autonomia da Cédula de Crédito Bancário e a necessidade de instrução probatória para alegações de simulação.
III. Razões de Decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário é autônoma e abstrata, não sendo afetada por vícios do contrato subjacente, especialmente em relação ao endossatário. 4. Alegações de simulação e conluio demandam prova e contraditório, não sendo presumíveis para concessão de tutela de urgência.
IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo de instrumento provido para reformar decisão e indeferir suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato. Tese de julgamento: 1. A autonomia da Cédula de Crédito Bancário impede que vícios do contrato subjacente afetem sua exigibilidade. 2. A suspensão da exigibilidade das parcelas requer demonstração clara dos requisitos de urgência, não presentes no caso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300, 373, I.
Lei no 10.931/2004.